Tribunal: TJDFT
Processo: 0710114-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710114-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GENAIR MIGUEL DE FREITAS, GENECI PEREIRA AMOR, GENI ELZA DA CUNHA CARVALHO, GENI JOSE DE CARVALHO, GENI MARTINS DA SILVA, GENIVALDO JOSE GOMES, GENY DAS DORES FEITOSA, GENY PEREIRA PASSOS, GEORGETE VILELA RIOS, GERACINA SOUZA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2023 11:47:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador